Tribunal: TJBA
Processo: 8055765-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055765-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIK CHURAMPI ROJAS

Advogado(s)
:
PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Erik Churampi Rojas contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação cível, fixando prazo para o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Intimado para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, o agravante não atendeu à determinação, limitando-se a reiterar a alegação de pobreza, sem apresentar qualquer documento comprobatório.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade do indeferimento da gratuidade de justiça diante da ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica para tanto.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF.

4. A alegação de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante ausência de comprovação, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

5. Apesar da intimação expressa, o agravante não apresentou qualquer documento apto a comprovar sua alegada condição econômica.

6. Ausente a comprovação exigida, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, mesmo após intimação judicial específica, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8055765-59.2024.805.0001,
em que figuram Agravante
ERICK CHURAMPI ROJAS
e Agravado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)